Tribunal: TJMT
Processo: 1016717-66.2020.8.11.0041
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-10-03
Data de publicação: 2023-10-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016717-66.2020.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[CONFEDERACAO NACIONAL DE DIRIGENTES LOJISTAS - CNPJ: 34.173.682/0003-18 (AGRAVANTE), FABIANO DE OLIVEIRA DIOGO - CPF: 270.194.748-02 (ADVOGADO), VIVIAN MEIRA AVILA MORAES - CPF: 032.197.996-63 (ADVOGADO), CRISTINA SANTANA DUARTE MARINS - CPF: 882.017.591-68 (AGRAVADO), RAPHAEL ALVES RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 029.195.661-05 (ADVOGADO), RUBENS RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 314.595.791-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO - APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS - DESPROVIMENTO MONOCRÁTICO DO RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO CONTRA A SENTENÇA – SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTE O PEDIDO – NEGATIVAÇÃO DO NOME DA AUTORA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA - DECISÃO FUNDAMENTADA – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS CAPAZES DE MODIFICAR O DECISUM – RECURSO DESPROVIDO.

Se as razões recursais nada de novo acrescentam, o agravo interno deve ser desprovido diante do intuito de rediscussão dos fatos e fundamentos.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de AGRAVO INTERNO interposto pela CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE DIRIGENTES LOGISTAS
contra a decisão monocrática que, d
esproveu o Recurso de Apelação Cível interposto pela agravante, mantendo intocada a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 7ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação
“Indenizatória por Danos Morais”
(Proc. nº 1016717-66.2020.8.11.0041), ajuizada contra agravante por CRISTINA SANTANA DUARTE MARTINS, julgou procedente o pedido
para condenar a empresa/ré ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais, acrescido de juros de 1%a.m. a partir da citação e correção monetária a partir da decisão. A sentença condenou a empresa ainda ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes fixados em 20% sobre o valor da condenação (cf. Id. 163178679)

A agravante argui preliminar de ilegitimidade passiva, já que é apenas processador de informações fornecidas por seus associados.

No mérito, defende a ausência de nexo causal em face da culpa exclusiva de terceiro (art. 14, § 3º, II, do CDC) e, que, houve sim, notificação prévia ao devedor sobre a dívida cobrada.

Reforça que não há obrigatoriedade de dupla notificação prévia para o mesmo registro, e que, o valor indenizatório seja fixado em atenção aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Pede, sob esses fundamentos, provimento do recurso para que o pedido seja julgado improcedente ou, alternativamente seja reduzido o valor indenizatório (cf. Id. n.
173107695)

Nas contrarrazões, o agravado refuta as teses recursais e torce pelo desprovimento do recurso (cf. Id. n.
175511186)

É breve o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

O §1º do art. 1.021 do CPC/2015 estabelece que, na “
petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada
”.

A r. decisão agravada manteve
a sentença que julgou procedente o pedido
sob os seguintes fundamentos:

A r. sentença julgou procedente o pedido sob os seguintes fundamentos:

(...)

PRELIMINAR – ILEGIMIDADE PASSIVA.

A parte Requerida arguiu a preliminar de ilegitimidade passiva uma vez que os registros informados pela CNDL, não foram originados no bando de dados mantido pela CNDL, mas perante o banco de dados da Serasa Experian, todavia, em que pese à alegada tese defensiva, a matéria já está consolidada na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, na forma do artigo 543-C, do CPC (REsp. 1061134):Direito processual civil e bancário. Recurso especial. Ação de compensação por danos morais. Inscrição em cadastro de proteção ao crédito sem prévia notificação. Legitimidade passiva do órgão mantenedor do cadastro restritivo. Dano moral reconhecido, salvo quando já existente inscrição desabonadora regularmente realizada, tal como ocorre na hipótese dos autos. I- Julgamento com efeitos do art. 543-C, § 7º, do CPC. - Orientação 1: Os órgãos mantenedores de cadastros possuem legitimidade passiva para as ações que buscam a reparação dos danos morais e materiais decorrentes da inscrição, sem prévia notificação, do nome de devedor em seus cadastros restritivos, inclusive quando os dados utilizados para a negativação são oriundos do CCF do Banco Central ou de outros cadastros mantidos por entidades diversas. [...]. (STJ. REsp 1061134/RS. Órgão Julgador: Segunda Seção. Rel. Ministra Nancy Andrighi. Julgamento: 10/12/2008. Publicação: DJe 01/04/2009 - sem destaque no original).

Conforme se depreende do julgado repetitivo, os “órgãos mantenedores de cadastros possuem legitimidade passiva para as ações que buscam a reparação dos danos morais e materiais decorrentes da inscrição, sem prévia notificação, do nome de devedor em seus cadastros restritivos (...)”.

Assim, em conformidade com o decidido pelo STJ no REsp. 1.061.134/RS, processado e julgado sob a sistemática dos repetitivos, os órgãos mantenedores de cadastros possuem legitimidade passiva para responderem as ações nas quais se busca a reparação dos danos morais decorrentes da inscrição do nome do devedor em seus cadastros restritivos, sem a prévia notificação, eis o trecho mencionado: "ostenta também legitimidade passiva para a ação indenizatória a entidade que reproduz ou mantém o cadastro, com permuta de informações constantes de outros bancos de dados".

Certo é que, em tais situações, a responsabilização do órgão mantenedor do cadastro está limitada à falha por ele porventura incorrida, de descumprimento do comando do art. 43, § 2º, do Código de Defesa do Consumidor.

Sob esse enfoque, considerando que o extrato apresentado pela Autora traz a inscrição do seu nome no banco de dados do SPC, inconteste a legitimidade da Requerida vez que, repito, é responsável pela manutenção e gestão das informações inseridas no sistema do SPC.

Portanto, não é possível considerar que a CNDL é parte ilegítima para figurar no polo passivo da demanda, pois é também responsável pela inscrição da dívida nos Sistema do SPC Brasil.

DO MÉRITO.

Com fulcro na permissão legal do artigo 370 do CPC, sobretudo considerando ser o juiz destinatário das provas, por estar suficientemente convencido sobre os pontos controvertidos, tomando por base as provas carreadas no caderno processual, e passo a sentenciar o feito, na forma do inciso I do artigo 355 do Código de Processo Civil.

Sobre a notificação prévia, o Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento, por meio do Verbete Sumular 359, de que cabe ao órgão mantenedor do Cadastro de Proteção ao Crédito a notificação do devedor antes de proceder à inscrição dos seus dados

Do extrato anexado no Id. 31254532, verifica-se que o nome da Autora foi inserido no registro negativo do SPC em 22/03/2020, referente à dívida no valor de R$ 1.403,26 (um mil, quatrocentos e três reais e vinte e seis centavos), constando como credora a Caixa Econômica Federal.

Consoante já exposto, inconteste que a Requerida é o órgão mantenedor do banco de dados do SPC (Serviço de Proteção ao Crédito); portanto, imperiosa a aplicação do Enunciado Sumular 359 do STJ ao caso em exame.

No que tange à notificação prévia, a Requerida quedou-se inerte em comprovar o envio da comunicação a Autora, utilizando na sua justificativa a carta expedida pela Serasa Experian, porém, tal documento não se refere ao débito discutido nestes autos, pois tanto o valor da anotação (R$ 1.411,46) quanto a data de vencimento (11/12/2019) são distintos daqueles questionados nesta demanda (R$ R$ 1.444,87 - 11/03/2020).

Logo, não apresentou fato impeditivo, modificativo ou extintivo da alegação da Autora

Diante dessas considerações, extrai-se dos elementos dos autos que houve descumprimento do art. 43, § 2.º, do CDC, eis que a Requerida não notificou previamente o consumidor sobre a inserção de seu nome nos cadastros dos órgãos de proteção ao crédito (no caso, sobre o lançamento do débito no banco de dados do SPC).

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial nº 1.061.134/RS, repetitivo já mencionado alhures, sedimentou entendimento no sentido de que cabe aos órgãos mantenedores de cadastro notificar o devedor da utilização dos seus dados, mesmo quando estes são oriundos do CCF do Banco Central ou de outros cadastros mantidos por entidades diversas.

Eis parte da ementa:

Direito processual civil e bancário. Recurso especial. Ação de compensação por danos morais. Inscrição em cadastro de proteção ao crédito sem prévia notificação. Legitimidade passiva do órgão mantenedor do cadastro restritivo. Dano moral reconhecido, salvo quando já existente inscrição desabonadora regularmente realizada, tal como ocorre na hipótese dos autos. I- Julgamento com efeitos do art. 543-C, § 7º, do CPC.

[...]

Orientação 2: A ausência de prévia comunicação ao consumidor da inscrição do seu nome em cadastros de proteção ao crédito, prevista no art. 43, § 2º do CDC, enseja o direito à compensação por danos morais, salvo quando preexista inscrição desabonadora regularmente realizada. Vencida a Min. Relatora quanto ao ponto. II- Julgamento do recurso representativo. - É ilegal e sempre deve ser cancelada a inscrição do nome do devedor em cadastros de proteção ao crédito realizada sem a prévia notificação exigida pelo art. 43, § 2º, do CDC. [...] (STJ. REsp 1061134/RS. Órgão Julgador: Segunda Seção. Rel. Ministra Nancy Andrighi. Julgamento: 10/12/2008. Publicação: DJe 01/04/2009 - sem destaque no original).

Esse posicionamento continua sendo aplicado e pacificado está que há dano moral indenizável quando o órgão mantenedor não providencia a notificação prévia do consumidor antes da inscrição da dívida nos cadastros das empresas pelas quais é responsável, que neste caso é o SPC.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS JULGADA PROCEDENTE – INSCRIÇÃO EM CADASTRO RESTRITIVO DE CRÉDITO – ILEGITIMIDADE PASSIVA – CERTIDÃO COMPROVA O REGISTRO NO BANCO DE DADOS DA APELANTE – PRELIMINAR REJEITADA – AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA - ATO ILÍCITO PASSÍVEL DE REPARAÇÃO – REDUÇÃO DO VALOR ARBITRADO – INVIABILIDADE - RECURSO NÃO PROVIDO. Se na certidão que instrui a inicial consta o registro no SPC, a apelante é parte legítima para figurar no polo passivo desta demanda. Comprovado que a notificação relativa ao registro de 23/05/2016 não foi realizada pela apelante, torna-se ilegal a inclusão no cadastro de inadimplentes, situação que gera dano moral presumido e passível de ressarcimento. Não cabe a redução do valor arbitrado como reparação se está aquém daquele fixado por esta Corte. (TJMT. RAC: 10028416620178110003. Órgão Julgador: 4.ª Câmara de Direito Privado. Relator: Des. Rubens de Oliveira Santos Filho. Julgamento: 22/07/2020. Publicação: 22/07/2020 - sem destaque no original).

Desta forma, não havendo qualquer justificativa ou comprovação de que os fatos tenham ocorrido de forma diversa do que fora alegado na inicial, o dano moral é medida que se impõe.

Para fixação do valor do dano moral devem ser consideradas as peculiaridades de cada caso, a proporcionalidade, razoabilidade e moderação, a gravidade da lesão, o caráter punitivo da medida, a condição socioeconômica do lesado, a repercussão do dano, especialmente o necessário efeito pedagógico, a fim de evitar o enriquecimento ilícito da parte moralmente lesada Agora eventual baixa de valores anotados deve ser feita em discussão jurídica direta com a parte que é proprietária da dívida negativada, não podendo ser declarada indevida neste momento, subsistindo apenas a indenização por danos morais pela negativação sem a devida prévia negativação

À vista de tais critérios, bem como, atenta aos patamares fixados pela jurisprudência em casos semelhantes, entendo como necessário e suficiente à reparação pelo dano moral a condenação no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

(...)

Não há dúvida de que “os órgãos mantenedores de cadastros possuem legitimidade passiva para as ações que buscam a reparação dos danos morais e materiais decorrentes da inscrição, sem prévia notificação, do nome de devedor em seus cadastros restritivos, inclusive quando os dados utilizados para a negativação são oriundos do CCF do Banco Central ou de outros cadastros mantidos por entidades diversas” (STJ - REsp 1.061.134/RS - Rel.Min. NANCY ANDRIGHI, DJe de 1º/4/2009).

No caso, a Câmara de Dirigentes Lojistas, tem por finalidade manter por si ou por terceiros o serviço de informações provenientes de banco de dados de proteção ao crédito, através do SPC (Serviço de Proteção ao Crédito), mantendo e gerindo meios para o desenvolvimento do sistema
.

Sob esse enfoque, considerando que o extrato apresentado pela apelada traz a inscrição do nome do consumidor no banco de dados do SPC, inconteste a legitimidade da apelante vez que, repito, é responsável pela manutenção e gestão das informações inseridas no sistema do SPC.

No mais, a apelada afirma em que não foi notificada previamente e diz que esqueceu de efetuar o pagamento de uma parcela do financiamento que tinha com a Caixa Econômica Federal, mas tão logo tomou conhecimento quitou o débito e, ainda, que a inclusão só ocorreu em razão da ausência de notificação

Conforme analisou a sentença “no que tange à notificação prévia, a Requerida quedou-se inerte em comprovar o envio da comunicação a Autora, utilizando na sua justificativa a carta expedida pela Serasa Experian, porém, tal documento não se refere ao débito discutido nestes autos, pois tanto o valor da anotação (R$ 1.411,46) quanto a data de vencimento (11/12/2019) são distintos daqueles questionados nesta demanda (R$ R$ 1.444,87 - 11/03/2020)”.

De fato, a apelante sustenta que o envio é de responsabilidade da empresa Serasa Experian e que esta comprovou a notificação da autora/apelada sobre a origem do débito

Contudo, analisando o documento apresentado pela apelante nota-se que as informações ali contidas divergem das informações sobre o débito discutido, já que a correspondência enviada por e-mail descreve como “Valor da Anotação R$ 1.411,46” e “Data do Vencimento: 11/12/2019” (Id. 163178655).

Importante frisar que não se discute a legalidade do envio da correspondência por e-mail, uma vez que para o cumprimento da exigência do art. 43, § 2º, do CDC, basta o envio da comunicação, independentemente de aviso de recebimento; esse é o posicionamento firmado com a edição da Súmula 404/STJ, que diz que é “dispensável o aviso de recebimento (AR) na carta de comunicação ao consumidor sobre a negativação de seu nome em bancos de dados e cadastros”.

Nesse sentido:

“EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. INSCRIÇÃO DO NOME DA AGRAVANTE EM ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. PRÉVIA COMUNICAÇÃO ENVIADA AO ENDEREÇO INFORMADO PELO CREDOR. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE CONCLUIU COM BASE NA ANÁLISE PROBATÓRIA. REVISÃO OBSTADA PELA SÚMULA N. 7/STJ. DISPENSABILIDADE DO AVISO DE RECEBIMENTO. SÚMULA N. 404/STJ. 1. O acórdão recorrido, por meio do exame probatório, concluiu que a agravada enviou comunicação prévia ao endereço informado pelo credor. Inviável o recurso especial cuja análise impõe reexame do contexto fático-probatório da lide (Súmula n. 7 do STJ). 2. "É dispensável o aviso de recebimento (AR) na carta de comunicação ao consumidor sobre a negativação de seu nome em bancos de dados e cadastros." (Súmula n. 404/STJ). 3. Agravo regimental a que se nega provimento”. (STJ - Quarta Turma - AgRg no REsp 914.283/RJ – Relª. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI - Julgado em 14/04/2015 – Dje 22/04/2015)

(...)

Contudo as informações contidas na notificação divergem dos dados constantes do “Registro de Inadimplência – SPC”, apresentado pela autora/apelada, já que ali constam como “Dados da Inclusão” a data de 22/03/2020, “Data do Vencimento” o dia 13/03/2020, exatamente o dia do vencimento da parcela inadimplida, no valor de R$ 1.444,87 (Id. 163176691); ou seja, o vencimento (11/12/2019) e o valor do débito (R$ 1.411,46) diferem dos dados fornecidos pela própria credora

Assim, não comprada a notificação da apelada surge necessidade de indenizar pelo dano causado.

Quanto a fixação do valor, entendo que nenhum reparo merece a sentença quanto ao valor fixado (R$ 5.000,00), eis que justo e razoável.

Pelo exposto, nego provimento ao recurso e mantenho a sentença por seus próprios fundamentos.

Considerando que, nas razões do agravo interno, há simples repetição da tese de
os autos foram instruídos com os documentos necessários à propositura da ação, já
refutada, e, como o

eg. STJ

já decidiu sobre a possibilidade de reprodução dos mesmos fundamentos da decisão objeto do Agravo Interno se, nesse recurso, há dedução das mesmas teses já repelidas pela decisão agravada, apenas submeto os fundamentos decisórios ao crivo do órgão colegiado competente.

A propósito:

“
EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. (...) 1. "Deve-se interpretar o comando do art. 1.021, § 3º, do CPC/2015 em conjunto com a regra do art. 489, § 1º, IV, do mesmo diploma.
Na hipótese em que a parte insiste na mesma tese, repisando as mesmas alegações já apresentadas em recurso anterior, sem trazer nenhum argumento novo - ou caso se limite a suscitar fundamentos insuficientes para abalar as razões de decidir já explicitadas pelo julgador - não se vislumbra nulidade quanto à reprodução, nos fundamentos do acórdão do agravo interno, dos mesmos temas já postos na decisão monocrática
" (EDcl no AgInt no AREsp 1.411.214/MG, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 12/08/2019, DJe 20/08/2019.) 2. No mais, a insurgência, nos termos em que foi deduzida pela Embargante, não disfarça o intento de rediscutir questão já examinada e decidida, desiderato que não se coaduna com a estreita via integrativa dos embargos de declaração” (STJ – Corte Especial – EDcl no AgInt nos EAREsp 996.192/SP – Rel. Ministra LAURITA VAZ – j. 26/11/2019, DJe 10/12/2019 – grifei e
destaquei
).

Em que pese as razões recursais, nota-se que a interposição do presente agravo tem intuito único de rediscutir os fatos e os fundamentos, nada de novo foi trazido pelo agravante em suas razões recursais, merecendo registro o fato de que a decisão recorrida analisou as peculiaridades do caso concreto, concluindo pelo desprovimento do recurso.

Posto isso, mantenho a decisão recorrida, e
nego provimento
ao agravo regimental.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/10/2023